Tribunal: TJES
Processo: 5004589-38.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Salta aos olhos no caso presente a grave extensão dos fatos na vida do Autor, que (i) viu suspenso seu direito dirigir, o que ganha enorme relevância pois trabalhava o Autor como motorista profissional, sendo imprescindível, portanto, tal direito ao exercício de seu labor; (ii) viu-se inabilitado para o exercício profissional durante todo o período de suspensão do direito de dirigir; (iii) fora autuado durante o exercício da profissão, em viagem em Minas Gerais, com o veículo de seu empregador, fator de evidente majoração de gravidade; (iii) viu-se sujeito a termo circunstanciado, forçando-se a formatação de um acordo em que obrigado a pagar multa no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais); (iv) obrigou-se a manejar ação judicial para reaver o seu direito de dirigir e transferir as infrações de trânsito para o nome do Requerido Edinaldo Andrade, enfim, há nos autos a formatação de um contexto fático em que se vislumbra um significativo reflexo negativo na vida pessoal e profissional do Autor, apto a majorar os danos morais.

II – Não há nos autos elementos a permitir estabelecer um nexo direito e induvidoso entre a perda do emprego do Autor e os fatos descritos nos autos, deixando, ainda, o Autor de dar cumprimento ao seu dever de mitigar seus próprios prejuízos (
duty to mitigate the loss
), contexto no qual não se vê elementos à fixação de responsabilidade por danos de ordem material.

III - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004589-38.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELCIO SEGADES DE OLIVEIRA

APELADO: EDINALDO ANDRADE DE ALMEIDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Salta aos olhos no caso presente a grave extensão dos fatos na vida do Autor, que (i) viu suspenso seu direito dirigir, o que ganha enorme relevância pois trabalhava o Autor como motorista profissional, sendo imprescindível, portanto, tal direito ao exercício de seu labor; (ii) viu-se inabilitado para o exercício profissional durante todo o período de suspensão do direito de dirigir; (iii) fora autuado durante o exercício da profissão, em viagem em Minas Gerais, com o veículo de seu empregador, fator de evidente majoração de gravidade; (iii) viu-se sujeito a termo circunstanciado, forçando-se a formatação de um acordo em que obrigado a pagar multa no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais); (iv) obrigou-se a manejar ação judicial para reaver o seu direito de dirigir e transferir as infrações de trânsito para o nome do Requerido Edinaldo Andrade, enfim, há nos autos a formatação de um contexto fático em que se vislumbra um significativo reflexo negativo na vida pessoal e profissional do Autor, apto a majorar os danos morais.

II – Não há nos autos elementos a permitir estabelecer um nexo direito e induvidoso entre a perda do emprego do Autor e os fatos descritos nos autos, deixando, ainda, o Autor de dar cumprimento ao seu dever de mitigar seus próprios prejuízos (
duty to mitigate the loss
), contexto no qual não se vê elementos à fixação de responsabilidade por danos de ordem material.

III - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004589-38.2022.8.08.0047

APELANTE: ÉLCIO SEGADES DE OLIVEIRA

APELADO: EDINALDO ANDRADE DE ALMEIDA E EZER SEGADOS DE OLIVEIRA

JUIZ DE DIREITO: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
ÉLCIO SEGADES DE OLIVEIRA
uma vez irresignado com a sentença que, em sede de ação indenizatória por danos materiais e morais movida face a
EDINALDO ANDRADE DE ALMEIDA
e
EZER SEGADOS DE OLIVEIRA
julgou parcialmente procedentes seus pedidos, e condenando os Requeridos ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), negando, porém, o pleito de indenização material.

No caso dos autos, afirma o Autor laborar como motorista profissional desde 1996 e em 2013 vendeu ao seu irmão, Ezer Segados de Oliveira, segundo Apelado, veículo de sua propriedade, deixando, porém de efetuar a transferência da titularidade junto aos órgão de trânsito em razão de estar o automóvel financiado, assumindo seu irmão as obrigações do financiamento.

Contudo, o irmão do Autor, sem o seu consentimento, vendera o veículo a terceiro, qual seja, o Sr. Edinaldo Andrade de Almeida, primeiro Apelado, não realizando, também, a transferência de titularidade do veículo junto ao DETRAN.

Assim, afirma o Autor que no exercício de sua profissão fora abordado pela Polícia Rodoviária Federal em Minas gerais, sendo surpresado com a autuação por estar dirigindo com a CNH Suspensa, o que veio a descobrir tratar-se de mais de 10 infrações cometidas pelo Sr. Edinaldo Andrade de Almeida, primeiro Apelado, na condução do veículo alienado.

Segundo o Autor, de tal fato decorrera o seu remanejamento na empresa em que trabalhava e posterior demissão, por não mais poder dirigir, ficando desempregado por aproximadamente dois anos.

Assim requereu indenização moral e material face aos Apelados, tendo a sentença, como dito, negado seu o pleito de indenização material, julgando, parcialmente procedente, porém, o pedido de ressarcimento moral, reconhecendo a culpa concorrente do Autor pela não transferência formal do bem, fixando o montante indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor reduzido em 50% ante a corresponsabilidade reconhecida, condenando, assim, os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Apela o Autor, afirmando que o valor indenizatório é irrisório frente a extensão dos danos causados, pugnando por sua majoração, elencando a tanto (i) a suspensão de sua CNH, (ii) a apreensão do veículo automotor da empresa para a qual o Apelante trabalhava, (iii) a lavratura de termo circunstanciado perante o Juizado Especial Criminal, (iv) a inabilitação para o exercício profissional durante todo o período de suspensão do direito de dirigir e, por consequência, (v) o desemprego.

Adiciona o Autor que restou demonstrado, também, que os fatos ensejados pelos Requeridos-Apelados levaram ao seu desemprego e consequente perda de fonte de renda por toda o período de suspensão de seu direito de dirigir, a caracterizar o dano material.

Pois bem.

De plano é preciso fixar a premissa de que os fatos alegado pelo Autor-Apelante são incontroversos, seja porque incontestes nas defesas apresentadas, seja porque reconhecidos em decisão judicial (0001073-97.2019.8.08.0048), com a transferência das infrações administrativas em desfavor do Sr. Edinaldo Andrade de Almeida.

Diante dessa realidade, inegável a responsabilidade dos Requeridos pelos fatos danosos, porém, resta inegável, também, a corresponsabilidade do Autor pelos desenrolar danoso dos fatos, na medida em que coobrigado à transferência do veículo junto ao DETRAN após a alienação.

A caracterização do dano de ordem moral por sua vez, resta albergada pela coisa julgada, requerendo o Autor-Apelante a majoração da indenização fixada, o que entendo merecer guarida, não obstante a culpa concorrente.

Salta aos olhos no caso presente a grave extensão dos fatos na vida do Autor, que (i) viu suspenso seu direito dirigir, o que ganha enorme relevância pois trabalhava o Autor como motorista profissional, sendo imprescindível, portanto, tal direito, ao exercício de seu labor; (ii) viu-se inabilitado para o exercício profissional durante todo o período de suspensão do direito de dirigir; (iii) fora autuado durante o exercício da profissão, no Estado de Minas Gerais, com apreensão do veículo de seu empregador, fator de evidente majoração de gravidade; (iii) viu-se sujeito a termo circunstanciado, forçando-se a formatação de um acordo em que obrigado a pagar multa no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais); (iv) obrigou-se a manejar ação judicial para reaver o seu direito de dirigir e transferir as infrações de trânsito para o nome do Requerido Edinaldo Andrade, enfim, há nos autos a formatação de um contexto fático em que se vislumbra um significativo reflexo negativo na vida pessoal e profissional do Autor.

A realidade dos fatos permite, com muita facilidade, vislumbrar uma realidade de grande frustração para o Autor, de medo, de angústia, de raiva, de desolamento, de todo tipo de sentimento negativo próprio às circunstâncias a que se viu sujeito, o que, ademais, se arrastou no tempo para ser resolvido, em uma realidade que a mim, impõe a majoração dos danos morais arbitrados.

É preciso considerar que o arbitramento da indenização do dano moral há de levar em conta, além da compensação, o caráter punitivo, repressivo e preventivo da condenação no montante a ser fixado.

Com a maestria que lhe era peculiar, asseverou o saudoso Des. Maurílio Almeida de Abreu em dada oportunidade que,
“
(...)
a indenização por dano moral deve representar, para a vítima, algo capaz de amenizar o sofrimento que lhe foi causado, e, ao causador do evento danoso, um alerta preventivo para que a situação não se repita, sem que haja, obviamente, um enriquecimento indevido do destinatário do quantum indenizatório.”
(APELAÇÃO CÍVEL N.º 24010021673).

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que “
De fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

Partindo, então, destas premissas quanto às razões justificantes do montante da indenização moral, as circunstâncias que ensejaram todo o contexto inegavelmente danoso para o Autor levam, ao meu sentir, à necessária majoração do montante fixado, no que entendo que o valor de
R$
1
0.000,00 (
dez
mil reais)
revela-se mais adequado diante dos fatos, a compor os danos sofridos pelo Apelante na hipótese presente, a atender, também, a finalidade, punitiva, repressiva e preventiva da condenação.

Assim, observada a culpa concorrente firmada, impõe-se a redução de tal montante, nos temos em que firmado pelo Juízo
a quo
, ou seja, em 50%, a impor, portanto, uma
indenização moral no valor
final
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Já o pedido de indenização por dano material volta-se aos lucros cessantes do Autor, fruto de sua alegada demissão em função da perda de seu direito de dirigir.

Neste ponto, contudo, não vejo margem a dissentir da sentença recorrida.

Como bem pontuou o Juízo
a quo
, não há nos autos elementos a permitir estabelecer um nexo direito e induvidoso entre a perda do emprego do Autor e os fatos descritos nos autos.

Veja-se que o Autor teve sua CNH suspensa em
05/10/2017
, tendo sido demitido de seu emprego apenas em
13/10/2018
, portanto, 01 anos após os fatos objetos da lide.

Ademais, vejo que o Autor somente manejou a ação judicial visando o restabelecimento de seu direito de dirigir no ano de 2019, portanto, cerca de 02 anos após o ocorrido, mesmo sabedor da realidade dos fatos e da possibilidade de transferência das infrações ao Requerido, o que poderia ter sido realizado tempos antes, a diminuir os efeitos deletérios dos fatos, mormente, a suspensão de seu direito de dirigir e a alegada perda de seu emprego.

Assim, para além da ausência de prova de nexo direto entre suspensão da CNH e demissão, conforme disposto na sentença deixou o autor de dar cumprimento ao seu dever de mitigar seus próprios prejuízos (
duty to mitigate the loss
), contexto no qual não se vê elementos à fixação de responsabilidade por danos de ordem material.

Desta feita, firme em tais razões, conheço do apelo para lhe
DAR PARCIAL
PROVIMENTO,
para majorar o montante indenizatório do dano de ordem moral, fixando-o em R$ 5.000,00 (vinte mil reais) em valores atuais.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2

NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
majorar o montante indenizatório do dano de ordem moral, fixando-o em R$ 5.000,00 (vinte mil reais) em valores atuais.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.